Tribunal: TJDFT
Processo: 0761454-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DA CONEXÃO. REALOCAÇÃO. IMPONTUALIDADE DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. "QUANTUM". REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 143,74, por dano material, e R$ 8.000,00, a título de dano moral, oriundos da má prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de caso fortuito, qual seja, problema técnico-operacional na aeronave, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do atraso do trecho inicial. Afirma que ofertou devidamente à parte recorrida reacomodação no próximo voo disponível. Pugna pela exclusão da indenização por danos materiais e morais, subsidiariamente, pede a redução destes.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 59983603.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
6. No caso, o autor/recorrido contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Amsterdam - Brasília/DF, conexão em Lisboa, com previsão de partida inicial às 07h00 do dia 12/10/2023, embarque do voo de conexão às 09h55, chegando ao destino final às 15h30 do mesmo dia. Entretanto, houve atraso do horário do primeiro voo, daí decorrendo a perda da conexão e um remanejamento para outro voo com partida de Lisboa às 23h35 (12/10/2023) e chegada a Brasília somente no outro dia, por volta de 13h00, após conexão em Guarulhos/SP.
7. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
8. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor/recorrido, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, restou demonstrado o gasto com alimentação no interregno em voga (ID 59983581, 59983582 e 59983583), erigindo o direito ao ressarcimento na ordem de R$ R$ 143,74, máxime à míngua de impugnação específica quanto ao aludido valor, retornando as partes ao estado anterior.
9. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. O caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, consubstanciado na impontualidade superior a 22 horas, além da submissão a uma conexão não contratada originalmente, bem como no impróprio auxílio material, trazendo desgastes físico-psicológicos que suplantam o tolerável. Deveras, tal quadro revela uma desordem na logística da viagem e um desarranjo financeiro, frustrando as legítimas expectativas da fruição idônea do serviço, o que é passível de compensação.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, reduzo a indenização para RS 4.000,00.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para minorar o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.